Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS. FRENAGEM BRUSCA. VEÍCULO CAUSA DETERMINANTE DO DANO. DEBILIDADE PERMANENTE. TERMINOLOGIA. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580, STJ. SUCUMÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que seja admitida a indenização securitária, é necessário que o veículo seja a causa determinante do dano. Na hipótese, a autora sofreu uma queda no interior do ônibus, em razão de uma frenagem busca, de modo que é devida a indenização do seguro obrigatório.
2. Devidamente comprovada a debilidade permanente de membro superior, correta a condenação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT.
3. Nos termos do Enunciado de Súmula no 580 do STJ, a indenização do seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente desde a data do evento danoso.
4. Não há que se falar em sucumbência mínima na hipótese em que a parte autora sagrou-se vencedora quanto ao pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização, ainda que o valor fixado à título de indenização seja inferior àquele inicialmente pleiteado.
5. Recurso conhecido e não provido.